Tribunal: STF
Processo: ARE 1298904
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido formulado em ação civil pública. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violado o artigo 37, cabeça e § 4º, da Constituição Federal. Diz não demonstrados má-fé ou dolo, tendo a criação da entidade observado os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade. Afirma contrariado o princípio da proporcionalidade, considerada a condenação ao pagamento da multa civil no valor de noventa vezes a remuneração percebida nos cargos ocupados pelos demandados.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Transcrevo do acórdão recorrido:
    A alegação de que não houve dano ao erário, e assim, ausência de improbidade administrativa, não encontra guarida no ordenamento jurídico. 
    A própria lei de improbidade administrativa - Lei nº 8.429/92 – considera o dano pressuposto apenas para a pena de ressarcimento ao erário, mas não quanto às demais sanções, veja-se: 
    “Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento”. 
    Esse é o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça: 
    “O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.” (STJ – Eresp 654721/MT – Rel. Min. Eliana Calmon – DJ 01/09/2010) 
    Os fatos narrados na peça inicial restaram incontroversos, haja vista que todos os apelantes quando ouvidos em juízo os confirmaram. 
    Tenho que as condutas dos apelantes, em se organizarem, sob a direção do apelante Alexandre, para criarem uma OSCIP e por meio dessa entidade do terceiro setor firmar com o Estado do Paraná termo de pareceria para dar continuidade no serviço de telemática da Administração Pública, diante das peculiaridades do caso concreto, ofenderam o princípio da moralidade pública.
    Explico. 
    O apelante Alexandre, Secretário Estadual, assessorado pelo apelante Marcos, valendo-se do livre trânsito que tinham junto ao apelante José Henrique, e com o auxilio dos apelantes Giovani e Carlos, coordenou a criação da OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Via Digital, tendo como diretores os apelantes Giovani e Carlos, para por meio desta organização firmar termo de parceria com o Estado do Paraná tendo por objeto a manutenção dos serviços de telemática, a um custo de R$ 17.704.450,00 (dezessete milhões, setecentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais) anuais, valores fixados pelos apelantes Alexandre e José Henrique, consoante afirmou o apelante Marcos quando ouvido em juízo (fls. 2111) 
    Ocorre que, de forma premeditada, a figuração levada a efeito pelos apelantes Giovani e Carlos, arquitetada pelos apelantes Marcos e José Henrique – consoante reconheceram em juízo Carlos e Giovani (fls. 2115 e 2116) - tinha termo final prefixado, ou seja, ao final do exercício do cargo que exercia, a direção da OSCIP seria repassada à Alexandre através de documento já pré-fabricado e sem data, sendo isso de conhecimento de todos eles, como reconheceram em juízo. 
    Restou evidente a falta de moralidade com o trato da coisa pública. 
    A probidade administrativa é consectário da moralidade administrativa, anseio popular e, a fortiori, difuso. 
    O postulado constitucional da moralidade administrativa - Art. 37, caput, da CF/88 – é princípio basilar da Administração Pública, o qual bem define Celso Antonio Bandeira de Melo: 
    “De acordo com ele, a Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição. Compreendem-se em seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé”. (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 19 ed. São Paulo: Ed. Malheiros. Pág. 107) 
    Como seu próprio nomen iuris indica, a Lei nº 8.429/92 tem na moralidade administrativa o bem jurídico protegido por excelência, valor abstrato e intangível. 
    A bela obra arquitetada pelos apelantes, da maneira como foi levada a efeito, aos olhos deste relator, não teve nada de leal para com o Estado do Paraná. 
    A tese de que tudo foi formalizado tendo em vista o interesse público, embora tentadora frente à vasta documentação carreada aos autos, para o caso em tela não merece prosperar. 
    Por certo, o interesse público não pode ser buscado a todo custo, ao arrepio do ordenamento jurídico, sob pena de cair por terra o primado de Estado de Direito ínsito à República Federativa do Brasil. 
    Ainda que a criação da OSCIP e o termo de parceria firmado com o Estado do Paraná tenham passado pelo crivo dos órgãos jurídicos competentes, tal fato não retira a pecha de imoralidade das condutas. 
    Por certo, nem tudo que é legal é moral. Para tanto, comungo da teoria dos círculos secantes do Professor Miguel Reale, para quem o direito e a moral apenas em parte se interpenetram, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Consoante Enunciado nº 10 das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, tem-se que há a necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo, na aplicação das penas da Lei 8.429/92. 
    No entanto é forçoso reconhecer que o artigo 11 da mesma Lei não exige dolo específico, mas apenas dolo genérico, consistente em, emprestando conceitos do direito penal, conhecer o que faz e querer fazer. 
    Nesse sentido: 
    “De acordo com o entendimento da Segunda Turma, a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) exige a comprovação de dolo genérico.” (STJ – Resp 1141721/MG – Rel. Min. Herman Benjamin – DJ 19/05/2010) 
    Nessa esteira, o dolo genérico manifesta-se no conhecimento do que estariam fazendo e na vontade livre de fazer. Todos os apelantes, pelo que constou dos autos, tinham conhecimento de sua conduta e agiram de forma livre e consciente. 
    Nestes termos, a conduta dos réus Alexandre, Marcos e José Henrique, associadas às condutas dos réus Giovani e Carlos, esses alcançados pela regra de extensão prevista no artigo 3º da Lei nº 8.429/92, claramente violaram o princípio da moralidade administrativa, razão pela qual a manutenção da sentença como lançada é medida que se impõe. 
    No que tange à alegação de ausência de fundamentação quanto à dosimetria das penas que lhes foram aplicados, melhor sorte não lhes assiste. 
    A sentença foi muito bem fundamentada, com motivos claros e suficientes que levaram o magistrado singular a decidir no sentido de penalizar os apelantes, com individualização da conduta de cada um e a respectiva sanção, em clara homenagem ao princípio da proporcionalidade. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator